Tribunal: TJPA
Processo: 0095541-21.2008.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095541-21.2008.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARILDA AMORIM DA COSTA, IVANILDO LACERDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0095541-21.2008.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES / PA.

EMBARGANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO(S):

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

EMBARGADO(S):
IVANILDO LACERDA DE SOUZA
.

MARILDA AMORIM DA COSTA

ADVOGADO(S):
ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES – OAB/PA N. 15.467.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0095541-21.2008.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES / PA.

EMBARGANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

EMBARGADO(S):
IVANILDO LACERDA DE SOUZA

MARILDA AMORIM DA COSTA

ADVOGADO(S):
ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES – OAB/PA N. 15.467.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra
o
acórdão
de Id. 5182296
,
por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado conheceu e
negou
provimento ao agravo interno
,

no sentido

de manter a decisão monocrática (Id. 4134582), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” e VIII, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

A embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta, em suma, para fins de prequestionamento, que não foi analisada a configuração de culpa exclusiva das vítimas, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC, enquanto causa excludente da responsabilidade civil do fornecedor dos serviço, sendo inaplicável a norma dos artigos 186 e 927, do CC/02. Alega, ademais, que não se observou a disposição do art. 944, do CC/02, pois fixou-se valor de indenização de forma desproporcional aos danos sofridos.

Os embargados apresentaram contrarrazões ao embargos (Id.
5429971), pugnando pela rejeição do recurso, com aplicação de multa.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a embargante pretende seja analisada possível omissões relativas à caracterização de excludente de culpa exclusiva da vítima e da desproporcionalidade do valor da indenização fixado a título de dano morais.

No entanto, bem se vê que a decisão colegiada apresentou de forma lógica e coerente todos os fundamentos sobre o quadro de provas constantes nos autos, que não evidenciaram a hipótese de excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do direito do consumidor:

No acórdão guerreado, constou expressamente:

“[...]

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que, diante do fato do serviço verificado, apto a atrair a inversão do ônus da prova ope legis, independentemente de manifestação judicial, a Agravante, na condição de fornecedora do serviço, não se desincumbiu de comprovar a perfeição do serviço prestado tampouco a culpa exclusiva das vítimas.

É certo que não houve prova conclusiva de que as instalações elétricas do imóvel dos Agravados foi causa determinante para o incêndio e, para além disso, houve comprovação de recorrente interrupção de fornecimento de energia na área do imóvel, a indicar o defeito de qualidade e segurança do serviço.

Portanto, a responsabilidade civil da Agravante não foi elidida, na forma do art. 14, §3º, do CDC, de modo que está comprovado o fato do serviço e não há presença de causa excludente.

[...]”

Da mesma forma, ao tratar do
quantum
indenizatório fixado, a decisão colegiada registrou, em observância a extensão dos danos sofridos, que:

“[...]

Da mesma forma, em relação ao quantum indenizatório fixado, considera-se
que o montante de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) reflete compensação idônea pelo abalo moral, constrangimento e sofrimento sofrido pelos Agravado, uma vez que em decorrência do defeito na prestação do serviço, o imóvel e os demais de bens do Apelados foram destruídos no incêndio.

Nesse contexto, se mostra inteiramente razoável a indenização fixada na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos Agravados, atendendo-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram extremamente relevantes, já que o incêndio causado ofendeu diretamente o direito de moradia e personalidade dos Agravados, assim entendido a própria relação íntima da pessoa com seu lar; ii) a parte envolvida na lide é fornecedora reconhecida de serviços e possui considerável capacidade econômica; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a Agravante não procurou reduzir as aflições sofridas pelas vítimas após o ocorrido.

Neste contexto, a fim de proporcionar a justa compensação das vítimas pelo abalo e sofrimento psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, tem-se como razoável o valor definido na decisão monocrática.

[...]”

Inexiste qualquer omissão no julgado. Na realidade, tanto a alegação de culpa exclusiva da vítima quanto a desproporcionalidade do valor da indenização foram devidamente afastadas, de modo que a única finalidade dos presentes embargos é rediscutir o mérito da conclusão exarada.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão no acórdão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022